Tribunal: TJMT
Processo: 1017776-42.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017776-42.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), EDSON PAULO DOS SANTOS - CPF: 487.729.251-91 (SUSCITANTE), DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (SUSCITADO), EXMA. SRA. DRA. LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI - JUÍZA DA 2ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA (SUSCITADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (SUSCITADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO TETO LEGAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. TESE FIRMADA NO IRDR N. 1 DO TJMT. COMPLEXIDADE QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga e o Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em ação de cobrança ajuizada por servidor municipal, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. Ambos os juízos declinaram da competência, alegando, respectivamente, a regra de competência absoluta do juizado e a suposta complexidade decorrente da necessidade de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a necessidade de produção de prova pericial contábil é apta a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando respeitado o limite de alçada previsto no art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, em consonância com a tese firmada no IRDR n. 0085560-2016 (Tema 1), afasta a alegação de complexidade como fundamento para declínio de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que respeitado o teto legal. A Lei n. 12.153/2009 admite a realização de prova técnica simplificada (art. 10). A atribuição da causa ao juízo comum, com base apenas na alegada complexidade, viola o sistema de precedentes obrigatórios instituído pelo CPC/2015, e compromete os princípios da isonomia, da eficiência e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento:

A necessidade de produção de prova pericial contábil não afasta, por si só, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, quando o valor da causa se encontra dentro do limite legal de alçada, conforme tese firmada no IRDR n. 1 do TJMT.
Declara-se competente o Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais para processar e julgar a Ação de Cobrança n. 1000888-94.2024.8.11.0044.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 10; CPC/2015, arts. 927, 985, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n. 0085560-2016 (Tema 1); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.201.340/RS.

R E L A T Ó R I O

Conflito Negativo de Competência
suscitado nos autos de ação de cobrança de diferença salarial, cujo valor da causa foi fixado em R$ 60.277,13 (sessenta mil duzentos e setenta e sete reais e treze centavos) (Id. 290504357 - fl. 1).

O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga declinou a competência, com base no art. 2º, § 4º da Lei 12. 153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas com valor de até 60
salários mínimos
(Id. 290504357 – fls. 143 a 146)

O Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais também declinou da competência, justificando-se pela necessidade de perícia contábil, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (Id. 290504357 - fls. 149 a 158).

Recebido o incidente, determinei a renovação da oitiva dos Juízos, atribuindo, provisoriamente, a competência ao
J
uízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

(Id. 291246365 e Id. 292815352).

Informações pelo Juízo da 2ª Vara Cível (Id. 296102360).

A Procuradoria-Geral de Justiça não identificou nenhuma das hipóteses capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 299471357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central do presente conflito de competência consiste em definir qual o juízo competente – se a Vara Cível Comum ou o Juizado Especial da Fazenda Pública – para processar e julgar ação de cobrança de diferenças salariais movida por servidor público contra o Município, cujo valor da causa é inferior a
o valor de alçada, mas que, demandaria perícia contábil.

A Lei n
.
12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seu artigo 2º, § 4º, a competência absoluta destes para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

No âmbito do Trib
unal de Justiça d
o Estado de Mato Grosso,
a matéria foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n
.

0085560-2016.8.11.0000
, que fixou

a seguinte tese:

“C
ompete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.

Essa tese é vinculante e deve ser aplicada a todos os processos que versem sobre a mesma questão no âmbito da jurisdição deste Tribunal.

No caso em análise, o valor da causa (R$ 60.277,13) é inferior ao teto de 60
salários mínimos
à época da distribuição (R$ 84.720,00),
o que, por si só, atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. A alegação
de
necessidade de perícia contábil
, que
afastaria
a
competência
do Juizado Especial
,

vai de encontro ao entendimento firmado
no IRDR.

A complex
idade da causa, ou a necessidade de produção de prova técnica, não é, segundo a jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, um critério para afastar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando o valor da causa se enquadra no limite legal. A própria Lei n
.
12.153/2009 prevê
a possibilidade de produção de prova técnica, ainda que de forma simplificada (art. 10).

Nesse sentido:

“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que os Juizados Especiais possuem competência absoluta para julgar as demandas quando o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, sendo certo que a complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. Precedentes.”

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.201.340/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 6/9/2023
)
.

“D
IREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE COBRANÇA. URV.
PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA EM COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO JUIZADO ESPECIAL FUNDADA EM COMPLEXIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À TESE VINCULANTE DO IRDR Nº 1 DO TJMT. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
sob fundamento
de que a necessidade de produção de prova pericial contábil afastaria a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95. A recorrente sustenta a nulidade da sentença por violar a coisa julgada e tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, requerendo a remessa dos autos à origem para prosseguimento da fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do feito por complexidade viola a coisa julgada que determinou a realização de perícia contábil; (
ii
) definir se a sentença contraria a tese vinculante firmada no IRDR nº 1 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que admite a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que extingue o processo com base na complexidade da causa viola a coisa julgada, que já determinou expressamente a realização de perícia contábil como forma de liquidação do julgado, tornando imutável e indiscutível o método de apuração do crédito.

O juízo de origem não pode rediscutir matéria já decidida por órgão jurisdicional superior,
sob pena
de desrespeito à autoridade da decisão judicial transitada em julgado, conforme previsto no art. 509, §4º, do CPC.

A sentença recorrida ignora a preclusão
pro

judicato
(CPC, art. 507), que impede a reabertura de debates já resolvidos, convertendo indevidamente a fase de liquidação em nova análise de admissibilidade processual.

A extinção do feito por alegada complexidade contraria diretamente a tese jurídica firmada no IRDR nº 1 do TJMT (nº 85560/2016), que reconhece a competência dos Juizados da Fazenda Pública para causas de até 60
salários mínimos
, mesmo com necessidade de prova pericial.

A violação da tese firmada em IRDR compromete a eficácia dos precedentes qualificados, afrontando o sistema de precedentes vinculantes instituído pelo CPC/2015 e os princípios da segurança jurídica e isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por complexidade viola a coisa julgada quando já determinada, por acórdão transitado em julgado, a realização de perícia contábil como forma de liquidação.

A necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme tese firmada no IRDR nº 1 do TJMT.

O juízo de primeiro grau deve observar a autoridade da coisa julgada e a força vinculante de precedente qualificado proferido por órgão hierarquicamente superior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 507, 509, §4º, 985, I; Lei nº 9.099/1995, art. 3º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §4º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 85560/2016 (Tema
1
), Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.07.2023
, ID 175439661.
”

(N.U 0000845-56.2014.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025
)

Ademais, a questão de fundo, referente ao reenquadramento de servidor e
o
cálculo de diferenças salariais, é matéria recorrente e não se reveste de complexidade que justifique, por si só, o afastamento da competência do Juizado Especial Fazendário.

Portanto, a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Paranatinga, ao declina
r
da competência, agiu em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante.

A
nte o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pr
esente conflito
para declarar a competência do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especial para
processar e julgar a
Ação de Cobrança de Diferença Salarial n. 1000888-94.2024.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025